Tribunal: STF
Processo: HC 203082
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas Corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Jurisprudência do STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO PARA ABSOLVIÇÃO. COMPROVADO O VÍNCULO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL DETALHADA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Agravante flagrada, em contexto de associação para o tráfico, em posse de 3 pés de maconha com peso de 109g (cento e nove gramas), além de sementes da mesma planta.
    2. A Corte estadual, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos que revelaram o tráfico de drogas e o vínculo associativo. Mostra-se inviável a absolvição da agravante sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.
    3. ‘No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do writ o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias anteriores formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente’ (HC n. 267.027/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma DJe 22/5/2013).
    4. A prova da responsabilização penal não está adstrita exclusivamente à análise da simples ocorrência dos fatos, mas sim a uma análise pormenorizada de todos os elementos circunstanciais que envolvem o fato delituoso, o que foi observado no presente caso.
    5. Se o Tribunal de origem, em cognição ampla e exauriente, concluiu pela induvidosa autoria e materialidade dos delitos, a condenação da agravante era medida que se impunha, não existindo, portanto, nenhuma ilegalidade ou teratologia a ser reparada.
    6. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação da paciente à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previso no art. 33, caput, e no art. 35 caput, c/c o art. 40, III, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.
    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ (HC 611.271/SP). O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu do writ. Contra essa decisão, sobreveio agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem, ao concluir pela condenação da paciente em relação ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, não fez referência ao vínculo associativo estável e permanente porventura existente entre ela e o corréu, sendo inviável a manutenção da condenação pelo tipo penal descrito no art. 35 da Lei 11.343/2006. 
    5. A defesa requer a absolvição da paciente da prática do delito de associação para o tráfico.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. O Juízo sentenciante assentou estar “comprovado nos autos a reunião de esforços entre os réus, sendo, portanto, evidente que havia entre o réus uma verdadeira ‘societas sceleris’, tudo a demonstrar que RAPHAELA estava associada a VINICIUS na prática criminosa”. Afirmou ser “notável a existência de uma associação organizada, estável e duradoura, reunida com a finalidade específica de formar um vínculo associativo de fato voltado para a traficância, estando patente o ‘animus associativo’”. Nessas condições, para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. No ponto, transcrevo as seguintes passagens da sentença penal condenatória:
    “Na espécie, estão presentes todos os requisitos configuradores do delito autônomo de associação para o tráfico, conforme os depoimentos das testemunhas acima colacionados, sobretudo do Delegado de Polícia Víctor Fernando Cangane Biroli e dos policiais civis Rodrigo Oliveira Freitas e Marco Rodrigo Antonio, os quais foram corroborados pela transcrição das mensagens de texto e áudio entre os réus RAPHAELA e VINICIUS RICARDO, conforme Relatório de Investigações acostados a fls. 81/83 e 158/188. 
    Corrobora a prova oral as mensagens de texto encontradas no celular da ré RAPHAELA para o destinatário VINICIUS (fls. 82), […]
    Outrossim, o laudo pericial (fls. 582/600) de degravação do celular +55 18 996759967, pertencente ao réu VINICIUS RICARDO, constatou diversas trocas de mensagens de texto e áudio entre ele e a namorada RAPHAELA, […]
    Ademais, não só as conversas travadas entre os réus, mas também as mensagens de texto e áudio enviadas aos destinatários ‘Fer’, Vinicius Roberto Gonçalves e Talita Keila Alves (já transcritas acima) indicam que RAPHAELA e VINICIUS RICARDO agiam em conjunto na guarda, comercialização e distribuição da substancia entorpecente, sendo que RAPHAELA intermediava ativamente a mercancia de drogas do namorado VINICIUS para outras pessoas (cf. Mensagens de texto e áudio transcritas na fundamentação acima). 
    Com efeito, restou comprovado nos autos a reunião de esforços entre os réus, sendo, portanto, evidente que havia entre o réus uma verdadeira ‘societas sceleris’, tudo a demonstrar que RAPHAELA estava associada a VINICIUS na prática criminosa. 
    Das provas produzidas, denota-se que os réus formalizaram vínculo associativo para a prática do espúrio comércio, de modo que ocorria ente eles a estabilidade e habitualidade na venda de drogas. 
    Com efeito, é notável a existência de uma associação organizada, estável e duradoura, reunida com a finalidade específica de formar um vínculo associativo de fato voltado para a traficância, estando patente o ‘animus associativo’. 
    Portanto, demonstradas a autoria e materialidade dos delitos, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua os crimes ou isente os agentes de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória, nos termos da fundamentação.”
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator